Tribunal: TJBA
Processo: 0501714-23.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501714-23.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALEGRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO - SPE- LTDA

Advogado(s)
:
MAIRA COSTA MACEDO, MELLINA ARGOLO MUNIZ FERREIRA

APELADO: RENATA COSTA SILVA

Advogado(s)
:
ALUIZIO CUNHA BAPTISTA, MURILO GOMES DE SOUZA E SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO DE OBRA. MORA CONFIGURADA.
TEMA 996
DO STJ, ITEM 1.1..
TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA.
DEVOLUÇÃO
DO VALOR COBRADO APÓS FINDO O PRAZO PARA CONSTRUÇÃO. TEMA 996
DO STJ, ITEM 1.3.
. PAGAMENTO A MAIOR INEXISTENTE. VALOR REFERENTE À COMISSÃO DE CORRETAGEM QUE É DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. TEMA 96
0

DO STJ.
APELAÇÃO PROVIDA
PARCIALMENTE
.

1.
O contrato de financiamento do imóvel junto à instituição financeira não estabelece novo prazo para finalizar a construção do imóvel e, inobservado o prazo contratual, é reconhecida a mora do vendedor, conforme Tema
996
do STJ que fixou
“1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;
(...)”.

Portanto, considerando a data fixada de 30/12/2012 somada com o prazo de tolerância de 150 (cento e cinquenta) dias, o imóvel deveria ter sido entregue em 28/05/2013.

2.
Os juros de obra – taxa de evolução de obra –
são
devid
os
até a data fixada para conclusão da obra conforme Tema 996 do STJ “(...)
1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
(...)
".

3.
Não houve pagamento a maior de sinal, pois o valor de
R$ 3.226,20 (três mil duzentos e vinte e seis e vinte centavos) foi referente à taxa de corretagem e, conforme entendimento o STJ, firmado em sede de recurso repetitivo, é válida a cláusula que transfere para o consumidor a obrigação de pagar a taxa de corretagem, em caso específico do Programa Minha Casa, Minha Vida,
pois conforme
Tema 960
“(...
)
Ressalvada a denominada Faixa 1, em que não há intermediação imobiliária, é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda do Programa Minha Casa, Minha Vida, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
(
...
)
”

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0501714-23.2013.8.05.0080
, em que são apelante,
ALEGRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS – SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO – SPE – LTDA
e, apelada,

RENATA COSTA SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em conhecer
e
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator

Procurador(a) de Justiça